Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. RES FURTIVA AVALIADA EM MONTANTE SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
2. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça: “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos” (STJ. AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 05.12.2016).
3. O e. STJ possui o entendimento de que “a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRgno AREspn. 2.199.128/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJede 14/12/2022.).
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta examinada (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente é contumaz na prática de crimes patrimoniais.
5. Recurso conhecido e desprovido.